Tribunal: TCU
Processo: 007.748/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio de convênio firmado com o Centro Universitário de Maringá, e que tinha por objeto proporcionar qualificação social e profissional de 1.110 trabalhadores no Estado do Paraná, compreendendo as cidades de Curitiba, Londrina e Maringá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Claudio Ferdinandi e Centro Universitário de Maringá, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio Siafi 728904; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no disposto nos arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno, c/c o arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012; 9.2. notificar os responsáveis e o Ministério do Trabalho e Emprego acerca desta deliberação.